Tribunal: TJBA
Processo: 8001320-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001320-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DIVALDO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO AMBUS DE QUEIROZ, RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA SEM ACORDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO, POR SUPOSTA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. REJEITADA. CONTRACHEQUES COLACIONADOS QUE APONTAM A PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS MENSAIS. NO MÉRITO, MÍNIMO EXISTENCIAL ABALADO. MÉDIA DE SALDO DE SALÁRIO INFERIOR A SEISCENTOS REAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A FAVOR DO AGRAVADO NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM 35%. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO
PARA QUE FIQUE DETERMINADO A MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS, PORÉM SE RESGUARDANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL
. NO MAIS, MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente os pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por servidor público, com base no estado de superendividamento,
para limitar os descontos em folha de pagamento a 35% da renda líquida
, suspender a exigibilidade dos valores excedentes e impedir a negativação do nome da parte autora. Discute-se a ilegitimidade do banco agravante que afirma que o contrato já foi liquidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do banco (ii) verificar se a limitação dos descontos consignados à preservação do mínimo existencial encontra respaldo legal; (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contracheques colacionados apontam a permanência dos descontos pertinentes ao empréstimo havido entre as partes, razão pela qual a tese de ilegitimidade sustentada pelo agravante não pode ser acolhida.

4.

No mérito, A Lei nº 14.181/2021 introduz o regime de prevenção e tratamento do superendividamento, autorizando o Judiciário, nos termos do art. 104-A do CDC, a adotar medidas destinadas à preservação do mínimo existencial do consumidor, especialmente em casos de comprometimento excessivo da renda por dívidas de consumo.

5.

O Decreto nº 11.567/2023 fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, sendo esse parâmetro essencial para avaliação da legalidade dos descontos em folha que resultem em estado de miserabilidade do consumidor.

6.

Comprovada, nos autos, a percepção mensal de valores líquidos inferiores ao mínimo existencial, em razão dos descontos originados de contratos de empréstimo
, configura-se situação de vulnerabilidade econômica que justifica a interferência judicial para assegurar a subsistência da parte agravada.

7.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, é cabível quando evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, elementos presentes na hipótese em apreço, diante do comprometimento de quase toda a renda da autora e da necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana.

8.

A limitação judicial dos descontos não configura inadimplemento contratual, mas medida provisória de reequilíbrio da relação de consumo, que não impede o recebimento dos valores pactuados, apenas posterga ou ajusta sua exigibilidade em prol do mínimo existencial.
Infirmado o mínimo existencial há que se manter em parte a decisão guerreada, reformando-a apenas para limitar os descontos se observando a reserva do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Rejeitada a preliminar. Recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1.

Os descontos referente ao empréstimo havido entes as partes aparecem nos contracheques colacionados, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

2.

A preservação do mínimo existencial justifica a limitação judicial dos descontos oriundos de contratos consignados, em casos de superendividamento comprovado, mas não no percentual fixado na decisão combatida. Descontos que devem preservar o mínimo existencial.

3.

A tutela de urgência pode ser deferida para suspender a exigibilidade de valores que ultrapassem a capacidade de pagamento do consumidor, nos termos do art. 104-A do CDC.

4.

O comprometimento da totalidade ou da maior parte da renda mensal do consumidor com empréstimos caracteriza situação de vulnerabilidade que autoriza a intervenção do Judiciário para assegurar a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8040651-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18.12.2024; TJBA, AI nº 8049601-81.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8001320-60.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 2ª Vara Cível e de Relação de Consumo de Salvador, em que figura como Agravante
BANCO PAN S.A.
,
e, como Agravado
DIVALDO BATISTA DA SILVA
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando parcialmente a decisão desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados termos e fundamentos, tudo conforme o voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04